Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONIQUE CASTRO MOLINARI, em face a despacho da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que não acolheu a reiteração de pedido anteriormente indeferido. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a se manifestar quanto aos pressupostos para a benesse processual e a eventual preclusão da matéria e, consequentemente, inadmissibilidade do recurso, a agravante sustentou que “não há que se falar em preclusão, uma vez que a matéria debatida no presente agravo não foi devidamente apreciada, tendo em vista os novos argumentos (decurso de considerável lapso temporal) não enfrentados pelo juízo a quo” (ID 69406146). É o relatório. Decido. Gratuidade de justiça Em exame ao bojo do agravo de instrumento n. 0702875-90.2024.8.07.0000, constata-se que já havia sido deferido o benefício da gratuidade de justiça à recorrente e para esta instância recursal. Desta forma, revogo a primeira parte do despacho de ID 69169629 e que trata dos pressupostos para a benesse processual. Agravo inadmissível – matéria preclusa Em 11/09/2022, a devedora e ora agravante requereu o desbloqueio do veículo penhorado e sob alegação o de que já o havia alienado a terceiros (ID 136378603). O pedido foi indeferido por decisão preclusa proferida aos 05/11/2022. “ID 136378603: afirma a parte executada que o veículo penhorado neste juízo foi alienado em 22/02/2021 e que o atual proprietário está na posse do bem desde 25/09/2020. Aduz, ainda, que em 30/06/2021 foi proposta ação judicial a fim de que o bem fosse transferido. Desse modo, requer a retirada das restrições inseridas no sistema RENAJUD, tendo em vista a inviabilidade de realizar a transferência determinada nos autos do processo de número 735144-42.2021.8.07.0016. Ao final, a executada anexa o contrato de compra e venda do veículo, bem como a sentença proferida no processo supramencionado. Intimada, a parte exequente apresentou manifestação no ID 139041858. Na oportunidade, postulou a manutenção das restrições inseridas no sistema RENAJUD, o reconhecimento de fraude à execução e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, nota-se que a executada alegou por meio da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 96800493) que o veículo localizado no sistema RENAJUD é impenhorável, visto que o bem é seu instrumento de trabalho. Nota-se, ainda, que o mesmo argumento foi utilizado nos autos do agravo de instrumento de número 0726591-54.2021.8.07.0000. Ademais, conforme consta nos autos, o ajuizamento da ação para transferência do automóvel é posterior à restrição inserida por este juízo no sistema RENAJUD (ID 93917358). Desse modo, em que pese ter sido anexado aos autos o contrato de compra e venda (ID 136378604), a imediata retirada das restrições referentes ao veículo é inadequada diante das informações supramencionadas. Além disso, verifica-se que o pedido de remoção das restrições não visa apenas possibilitar a transferência, mas desconstituir a penhora. Cumpre esclarecer que a desconstituição da constrição é, predominantemente, de interesse de terceiro, não cabendo à executada a defesa de tal interesse. Assim também, é de se notar que na data em que foi proferida a sentença anexada pela executada já havia sido deferida a penhora do veículo. Sendo assim, a imediata retirada da restrição dependeria da anuência do exequente. Indefiro, portanto, o pedido formulado pela parte executada (ID 136378603).” No dia 23/01/2025, a devedora protocolou nova petição em que sob o mesmo fundamento de que já alienou o veículo a terceiros repristinou o pedido de desbloqueio para transferência. Sobreveio despacho em que o juízo manteve a decisão anterior (ID 223716089). A agravante sustentou que a preclusão estaria superada pelo “decurso de considerável lapso temporal”. Porém, o decurso do tempo, ao contrário do que alegou, confirma a preclusão da matéria e impossibilidade de nova apreciação. O ato judicial que respondeu à reiteração de pedido há muito precluso não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restara decido anteriormente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento repristinar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator